Tribunal: TJSP
Processo: 1001260-42.2021.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Ação de inexigibilidade de débito. Majoração da indenização por danos morais no Acórdão embargado.
Omissão verificada. Correção monetária. Termo inicial para a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso. Aplicação da Súmula no 54, do STJ.
Embargos de declaração acolhidos.